Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751673-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão ID origem 177405810, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0053497-71.2011.8.07.0001, movida em face de ELIANE VIEIRA DONADEL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado pela exequente para que fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal – CEF, a fim de consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, descobrir se a executada possui vínculo empregatício e, em caso positivo, deferir a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, nos seguintes termos: Indefiro o pedido da credora formulado no ID no 174932567, porquanto o credor não indicou, com precisão e objetividade, os bens passíveis de penhora da parte devedora, como determinado na decisão preclusa de ID no 151940979. A mera pesquisa de vínculo contratual pelo Juízo, mediante expedição de ofício, não atende o comando da sobredita decisão, ainda mais por não ter a credora trazido aos autos elementos que pudessem confirmar a efetividade da medida. Ademais, a penhora de salário é medida inadequada, visto que o exequente sequer demonstrou que a eventual penhora de percentual de renda da executada não afetaria sua subsistência. Nas razões recursais, o agravante relata que, no feito de origem, busca a satisfação de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. Relata que realizou diversas pesquisas, entre elas, SISBAJUD, SNIPER e ofício à SEFAZ/DF, as quais não foram suficientes para quitar o valor devido, de modo que esgotou as tentativas possíveis de busca por bens penhoráveis. Defende que o princípio da cooperação orienta que seja deferida a expedição de ofício à CEF para consulta ao CNIS e, assim, atender aos princípios da economia e celeridade processuais. Alega que a Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu que a impenhorabilidade da remuneração não é absoluta. Argumenta que, caso seja constatado algum vínculo empregatício da agravada, será possível a penhora de 30% (trinta por cento) de seu valor para pagar ao menos parte da dívida, uma vez que não comprometerá sua subsistência. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a expedição de ofício à CEF; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em caráter liminar, no sentido de expedir ofício à CEF para verificar se a agravada possui vínculos empregatícios. Preparo recolhido (ID 54111418). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida do acerto da decisão que indeferiu a expedição de ofício à CEF, com o intuito de investigar se a agravada possui vínculos empregatícios e subsidiar eventual pedido de penhora de percentual de seu salário. Sobre o tema da penhorabilidade da remuneração, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Nesse sentido, o caso em apreço não versa sobre dívida oriunda de prestação alimentícia, porquanto o próprio agravante afirma que o débito decorre de Cédula de Crédito Bancário. Outrossim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o reduzido valor encontrado quando das buscas realizadas no SISBAJUD (ID origem 150184833) e o resultado infrutífero da pesquisa de imóveis perante a SEFAZ/DF (ID origem 155725024) são indícios de que, caso a agravada aufira alguma renda mensal, provavelmente não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante disso, nesta fase de análise superficial, entendo que não há, no caso concreto, elementos que excepcionem a impenhorabilidade de eventual remuneração da agravada, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC. E, considerando que a expedição do ofício foi requerida justamente para subsidiar futura constrição de salário, a sua impenhorabilidade retira qualquer efeito prático da providência pretendida. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS DE NATUREZA COERCITIVA E MANDAMENTAL. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS. MEDIDA INJUSTIFICÁVEL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma de decisão que indeferiu o requerimento, formulado pela ora recorrente, para que fosse expedido ofício endereçado à Caixa Econômica Federal com o intuito de que informasse o número da inscrição eventualmente formalizada pelo recorrido no Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS. 2. [...] 4. No caso em análise, de fato, a pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais caracteriza-se como medida injustificável, pois a finalidade pretendida é a verificação da existência de vínculo trabalhista e o respectivo recebimento de remuneração pelo devedor. 4.1. Ainda que seja constatada a hipótese de recebimento de remuneração pelo recorrido, no entanto, essa quantia é objeto de proteção pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Diante desse cenário, em razão do não provimento do recurso de agravo de instrumento, por obvio, também não é possível reconsiderar a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal por ocasião da interposição do agravo de instrumento manejado pela recorrente. 7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1387827, 07199695620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator